Tribunal: TJBA
Processo: 0302328-12.2014.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302328-12.2014.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: UBIRAJARA DOS SANTOS ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM FAVOR DA PRÓPRIA DEFENSORIA. TEMA 1002 DO STF. AUTONOMIA INSTITUCIONAL. PREVALÊNCIA DE NORMA GERAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se exclusivamente quanto à verba honorária, sob o argumento de existência de normas estaduais (LC Estadual nº 26/2006, Lei Estadual nº 11.045/2008 e Decreto Estadual nº 11.891/2009) que vedariam tal condenação em demandas contra entes da administração pública direta e indireta do próprio Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, quando esta atua contra ente da própria administração pública estadual, à luz da legislação federal, da Constituição e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002), sob a sistemática da repercussão geral, fixa tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. O precedente firmado em repercussão geral possui aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, vinculando os tribunais e afastando interpretações em sentido contrário. A Emenda Constitucional nº 80/2014, bem como as ECs nº 45/2004 e nº 74/2013, reforçam a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, consolidando seu perfil de órgão constitucional autônomo, essencial à função jurisdicional do Estado. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, com redação dada pela LC nº 132/2009, prevê expressamente como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as exclusivamente ao seu aparelhamento e à capacitação de seus membros e servidores. A Lei Complementar nº 80/1994 constitui norma geral de observância obrigatória pelos Estados-membros, editada com fundamento no art. 24, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal, prevalecendo sobre disposições estaduais em sentido contrário. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declara a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, de dispositivos da LC Estadual nº 26/2006 e da Lei Estadual nº 11.045/2008 que vedavam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em demandas contra entes públicos estaduais. A manutenção de normas estaduais restritivas afronta a autonomia institucional da Defensoria Pública e a tese firmada pelo STF no Tema 1002, além de gerar conflito com a legislação nacional. A destinação dos honorários ao fundo institucional da Defensoria Pública observa a disciplina da Lei Complementar nº 80/1994 e não implica rateio entre membros, preservando seu caráter institucional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive o ente federativo ao qual se vincula. A Lei Complementar nº 80/1994, como norma geral nacional, prevalece sobre normas estaduais que vedem o recebimento de honorários pela Defensoria Pública. A autonomia constitucional da Defensoria Pública impede a aplicação de normas estaduais que restrinjam o recebimento de verbas sucumbenciais destinadas ao seu aparelhamento institucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, §§ 1º e 4º. CPC, art. 85, § 11, e art. 927, III. LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1002, Plenário. TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, DJe 09/07/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0302328-12.2014.8.05.0004, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado UBIRAJARA DOS SANTOS ARAÚJO. ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria